Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inadmitido, em definitivo, o recurso especial interposto pelo SINDIRETA/DF (ID: 23819965), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Na oportunidade, manifestem-se quanto ao ofício de ID: 31757093. Registro que se certificou o trânsito em julgado dos embargos n. 0001502-90.2009.8.07.0000 (ID: 34706409 - Pág. 85). Brasília, 13 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador